Tribunal: CARF
Processo: 10480.729506/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar­se a turma.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729506/2018-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
ESTADO DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declarado manejado pela contribuinte, sendo que assim
constou na admissibilidade:
DAS ALEGAÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729506/2018-30
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Alega que o acórdão incorreu em vício de contradição ao abordar o direito que, segundo
entende, lhe assiste de deduzir da base de cálculo da Contribuição para o PASEP o valor
retido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN sobre as transferências do Fundo de
Participação dos Estados – FPE, e que é destinado ao FUNDEB.
Explica que a ementa do acórdão embargado admitiu expressamente essa possibilidade,
mas a decisão, contraditoriamente, não deu provimento ao recurso.
A seguir, aponta omissão do acórdão no que concerne à titularidade das receitas
aportadas ao FUNDEB, que segundo alegou em sede de impugnação, são de sua
titularidade, e, por conta disso, poderiam ser deduzidas da base de cálculo do PASEP.
Considera que
Dessa forma, como se aduziu na impugnação, as diferenças apontadas pela fiscalização
são indevidas, pois decorreram de entendimento restritivo e indevido do item 21.3.3 da
SC no 278 – Cosit adotado pela fiscalização quanto à dedutibilidade dos aportes ao
FUNDEB realizados pelo Estado, considerando que só poderiam ser deduzidos na base
de cálculo do PASEP os aportes decorrentes de “receitas próprias” arrecadadas pelo
Estado.
A segunda omissão, pelo menos em parte, se confunde com a contradição apontada pela
embargante.
(...)
CONCLUSÃO
De todo o expoto, conclui-se que o acórdão embargado padece dos vícios de omissão
apontados pelo sujeito passivo.
Acolho os embargados de declaração apenas em relação à omissão quanto à não
apreciação da tese de que os aportes ao Fundeb se deram sobre receitas próprias do
Estado e da tese de que o Estado oferta à tributação as receitas recebidas do Fundeb,
como ente recebedor do Fundo. Tributação dos recursos efetivamente recebidos do
Fundeb.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Os embargos devem ser conhecido.
A contribuinte aduz que houve contradição no voto, sendo que reconheceu a tese
da contribuinte, vejamos como consta em sua peça de defesa:
E a ementa do acórdão recorrido expressamente reconheceu o acerto da tese do Estado,
no seguinte trecho:
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão excluir de suas respectivas
bases de cálculos mensais da Contribuição para o PASEP os valores recebidos a título
de transferências constitucionais relativas ao FPE e ao FPM, inclusive os valores
destacados para o FUNDEF/FUNDEB, quando ficar comprovado que houve a
retenção, na fonte, à alíquota de 1%, incidente sobre os valores transferidos pela
União. Não ocasiona qualquer prejuízo ao sujeito passivo, se for considerado na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PASEP o total das receitas
transferidas, desde que deduzidas as retenções na fonte efetuadas.
A ementa do acórdão é claríssima: o Estado de Pernambuco PODERÁ EXCLUIR da
base de cálculo para o PASEP os aportes ao FUNDEB incidente sobre parcela do FPE,
retidos de forma antecipada pela União.
Todavia, em que pese no presente trecho da ementa tenha sido reconhecido o acerto da
tese estatal e do voto vencedor da 2a Turma da DRJ/CGE, o acórdão findou por dar
provimento ao recurso de ofício, em manifesta contradição com o que restou
anteriormente consignado.
Veja, Excelência, que a autuação se deu precisamente porque a Auditoria considerou
ilegítima a dedução da base de cálculo para o PASEP dos aportes ao FUNDEB
incidentes sobre transferências intergovernamentais constitucionais realizadas pela
União, como se infere do item 4.3.1 e 4.3.4 do Relatório Fiscal da autuação, verbis:
(...)
IV – PRIMEIRA OMISSÃO: NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE QUE OS APORTES
AO FUNDEB SE DERAM SOBRE RECEITAS PRÓPRIAS DO ESTADO
(...
Logo, a definição acerca da titularidade da receita aportada ao FUNDEB é ponto fulcral
para o deslinde da causa, que não foi apreciado pelo acórdão ora recorrido, justificando
a interposição dos presentes aclaratórios para fins de seu enfrentamento.
(...)
IV – SEGUNDA OMISSÃO: NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE QUE O ESTADO
OFERTA À TRIBUTAÇÃO AS RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB, COMO
ENTE
RECEBEDOR
DO
FUNDO.
TRIBUTAÇÃO
DOS
RECURSOS
EFETIVAMENTE RECEBIDOS DO FUNDEB
(...)
Assim, sustentou-se que a base de cálculo do PIS/PASEP em relação ao FUNDEB
deveria ser a soma das transferências constitucionais recebidas da União (valor bruto
incluindo os 20% de destaque do FUNDEB), deduzida dos aportes do Estado para a
formação do Fundo e acrescidas das transferências recebidas do FUNDEB pelo Estado.
Ou seja, tributam-se, dessa forma, os recursos efetivamente percebidos pelo ente
público. No entanto, a tese não foi apreciada pelo acórdão recorrido, justificando a
oposição dos presentes embargos para que seja suprida a omissão.

Pois bem!
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Fato que o acórdão adotou os fundamentos do relatório fiscal o entendimento da
fiscalização, por entender que parte do valores foram aproveitados pela contribuinte,
reproduzindo o trecho abaixo:
4.3.1 Destarte, o Estado deduziu da base de cálculo do PASEP, a título de dedução
para o Fundeb, em 2014, os valores registrados nas contas: 1.7.2.1.01.01.00 (Cota-
Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal), o valor de R$
1.002.015.266,63, da conta 1.7.2.1.01.12.00 (Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados), o valor de
R$ 3.026.150,48 e da conta 1.7.2.1.36.00.00 (Transferências Financeiras do ICMS –
Desoneração L.C. No 87/96), o valor de R$ 4.345.526,16, perfazendo um montante
deduzido indevidamente de R$ 1.009.386.943,27. Em 2015, foi deduzido
indevidamente o importe de R$ 1.069.109.426,58, registrados respectivamente nas
contas em apreço: R$ 1.054.103.840,24; R$ 10.660.060,15 e R$ 4.345.526,19. Os
valores mensais podem ser identificados no grupo de contas 900000000 (deduções da
Receita Corrente) da planilha com as receitas. 4.3.2 Consoante visto, as transferências
efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e Municípios, que compõem a
participação dos entes federativos ao Fundeb, a exemplo do percentual do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
devem ser inseridas na base de cálculo do ente recebedor, em razão do inciso III do art.
2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715, de 1998. Por conseguinte, o Estado não
poderia deduzir de sua base de cálculo o Fundeb contabilizado como dedução da receita
orçamentária transferida pela União, registradas na coluna “ Deduções – FUNDEB” das
contas supramencionadas
4.3.2 Consoante visto, as transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito
Federal (DF) e Municípios, que compõem a participação dos entes federativos ao
Fundeb, a exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo
do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Por conseguinte, o Estado não poderia deduzir de sua base de cálculo o
Fundeb contabilizado como dedução da receita orçamentária transferida pela União,
registradas na coluna “ Deduções – FUNDEB” das contas supramencionadas.
Ou seja, a contribuinte já teria aproveitado os créditos na forma do seu pleito, o
que o acórdão recorrido foi além, que em sua peça de recurso voluntário a contribuinte tentou
dirimir que houve recolhimento em duplicidade, o que não restou comprovado.
Dessa forma, rejeito os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729506/2018-30

Fl. 885
DF CARF MF
Original